Tribunal: CARF
Processo: 11080.732702/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732702/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.948 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LUIS FERNANDO FRANCESCHINI DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. Eventual omissão da
fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento
do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente
recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se
presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, eis que o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Trata-se de erro escusável, passível de exclusão da multa de ofício, quando a
omissão de rendimentos apurada partiu de falta da fonte pagadora, que induziu
o contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual
retificadora. O erro, neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a
multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732702/2011-91
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732702/2011-91

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 104/110):
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2008/083022842307107, expedida em 09/03/2011, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais (fls. 9 e seguintes).
IMPOSTO – 2904
14.336,76
MULTA DE OFÍCIO
10.752,57
JUROS DE MORA
4.289,55
TOTAL
29.378,88
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir de R$
2.866,84.
Os valores apontados decorrem de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 137.628,84, em relação à pessoa jurídica SUL AMÉRICA
SEGUROS, CNPJ 01.704.513/0001-46 (código 3223). Sobre a omissão, foi incluído
IRRF de R$ 20.644,33.
Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL foi indeferida em 10/10/2011,
informando a inclusão de rendimentos conforme DIRF e que é devida a multa de
oficio.
Cientificado do indeferimento em 16/11/2011, fl. 94, o contribuinte, por meio de
procurador, fls. 7 a 8, apresentou, em 13/12/2011, a impugnação às fls. 2 a 6, instruída
com os documentos às fls. 7 a 16, alegando, em síntese, que:
. Não houve omissão. A retificação foi feita pelo contador. Foi induzido a erro pelo
equivoco que foi provocado pela fonte pagadora (11.106,73x137.628,84x148.735,57).
Assim, descabe a multa aplicada. E deve ser considerado o saldo de imposto a pagar
recolhido. A exigência merece ser anulada ou cancelada, oportunizando-se a retificação
da declaração.
Dossiê fiscal juntado às fls. 45 a 85.
A decisão de primeira instância, por voto de qualidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido. Vencidos os julgadores Luciano Coimbra Teixeira (relator) e
Amarylles Reinaldi e Henriques Resende que excluíam a multa de ofício que incidiu sobre o
imposto suplementar não litigioso no montante de R$11.763,75.
A decisão proferida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732702/2011-91

Declaração de Ajuste Anual. RETIFICAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo para retificar
informações prestadas em sua Declaração de Ajuste Anual.
PENALIDADES. PEDIDO DE DISPENSA.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades,
sendo vedado ao julgador administrativo dispensá-las na ausência de lei que assim
autorize.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou de
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. NATUREZA E EFEITOS.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e a substitui integralmente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Não se considera a ocorrência do instituto da denúncia espontânea quando o sujeito
passivo paga o débito, parcial ou integralmente, mas não apresenta declaração ou outro
ato que dê conhecimento ao fisco da infração confessada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa de
ofício, nos moldes da legislação de regência.
Cientificado da decisão em 10/07/2014 (fls. 118), o contribuinte por procuradora
habilitada interpôs, em 04/08/2014, recurso voluntário parcial (120/122), insurgindo-se contra a
multa de ofício aplicada, em face do desencontro de informações gerado pela fonte pagadora Sul
América Seguros de Vida e Previdência S/A, e que resultou na transmissão de DAA retificadora
com registro incorreto dos rendimentos tributáveis recebidos, sendo certo que o Recorrente não
agiu de má-fé e não teve a intenção de burlar o Fisco, inclusive tendo originalmente sido
declarado corretamente os rendimentos omitidos, tudo no afã de regularizar sua situação fiscal,
vindo a retificar a declaração de ajuste com base no extrato de processamento emitido pela RFB.
Alega ainda que a fonte pagadora, ao templo da entrega da DAA retificadora (26/01/2011), ainda
não havia alterado a DIRF, o que somente ocorreu em 11/02/2011, para contemplar os
rendimentos tributáveis corretos, razão pela qual não se pode atribuir responsabilidade a quem
não deu causa ao erro, penalizando quem de fato não deve. Cita jurisprudência administrativa
neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento da multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 123/162.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732702/2011-91

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos encargos legais aplicados em
litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da Sul América Seguros
de Vida e Previdência S/A, no valor de R$ 137.628,84 com IRRF de R$ 20.644,33, em sede de
revisão da DAA/2008 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da multa de ofício aplicada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento em litígio, traçados no voto vencedor
condutor da decisão recorrida (fls. 109/110):
Voto vencedor
Em que pese a clareza dos argumentos adotados pelo relator, divirjo da decisão contida
no voto quanto à exclusão da multa de ofício a incidir sobre a parcela não litigiosa.
O autuado havia apresentado declaração de ajuste anual original, entregue em
28/04/2008, fls. 17, com apuração de saldo de imposto a pagar no valor de R$
11.763,75, objeto de recolhimento em quotas (0211), pagas de abril a novembro de
2008, fls. 37 a 43, com os acréscimos que entendeu devidos.
Posteriormente, em 26/01/2011, fls. 28, apresentou declaração de ajuste anual
retificadora, diminuiu os rendimentos tributáveis e apurou saldo de imposto a restituir
de R$ 2.866,84.
A autoridade lançadora, amparando-se na declaração retificadora, apurou omissão de
rendimentos tributáveis no valor de R$ 137.628,84 que, somados ao total de
rendimentos tributáveis declarados, R$ 63.886,42, resultou em rendimentos tributáveis
de R$ 201.515,26, valor este superior ao indicado na declaração original no montante de
R$ 190.408,53.
Com base na declaração retificadora, a autoridade lançadora apurou imposto
suplementar no montante de R$ 14.336,76, com acréscimo de multa de ofício de 75%
e de juros de mora.
Sobre a natureza e efeitos tributários da declaração retificadora, a Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, assim dispôs:
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
Em razão de a declaração retificadora substituir integralmente a declaração
original, mostra-se correta a conduta da autoridade lançadora em apurar a
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732702/2011-91

omissão de rendimentos tributáveis e, por corolário, exigir a multa de ofício de
75%, prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, sobre o imposto suplementar
apurado.
Embora o autuado tenha efetuado, antecipadamente, o recolhimento parcial do imposto
lançado, não é possível considerar a presença da denúncia espontânea, prevista no artigo
138 do Código Tributário Nacional, para exonerá-lo da multa de ofício, uma vez que
não se considera a ocorrência daquele instituto quando o sujeito passivo paga o débito,
parcial ou integralmente, mas não apresenta declaração ou outro ato que dê
conhecimento ao fisco da infração confessada.
(...)
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito
tributário exigido, nos seguintes termos:
a) Parcela não litigiosa, controlada nestes autos: imposto suplementar, no valor de
R$11.763,75 (fls. 17), alertando-se a autoridade preparadora para vincular os
pagamentos em quotas de fls. 37 a 43 à esta parcela, bem como aferir se os juros
calculados pelo contribuinte estão corretos e, se for o caso, exigir eventuais diferenças;
b) Parcela litigiosa, controlada nestes autos: imposto suplementar, no valor de
R$2.573,01 (=R$14.336,76 – R$11.763,75) e correspondentes acréscimos legais (multa
de ofício e juros de mora), bem como a multa de ofício de 75% a incidir sobre o
imposto suplementar não litigioso.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Lastreado nas informações contidas em DIRF (fls. 99/100), e com base no informe
de rendimentos emitido pela fonte pagadora Sul América (fls. 84 e 143), indene de dúvida acerca
da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração pelo
contribuinte dos rendimentos por ele efetivamente recebidos no ano autuado, quando da
transmissão da DAA retificadora que substituiu integralmente a original apresentada, ao teor
do art. 54 da IN SRF no 15/2001 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência do imposto suplementar
apurado.
Vale salientar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não
sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Todavia, não se pode olvidar que as informações lançadas na DAA retificadora
(fls. 28/35 e 147/154) decorreram da apresentação de DIRF pela fonte pagadora e do extrato de
processamento e pendências emitido pela RFB (fls. 144/146). Sendo assim, tenho como certo
que o Recorrente, utilizando-se dos dados recebidos e no afã de regularizar sua conduta fiscal foi
induzido a erro no preenchimento da DAA retificadora, ao lançar incorretamente os rendimentos
declarados, os quais, diga-se de passagem, foram informados corretamente na DAA original (fls.
17/24), inclusive importando no pagamento do imposto apurado (fls. 37/43 e 156/162), motivo
pelo qual a multa de ofício deve ser afastada, porquanto não se mostra razoável aplicar ou manter
penalidade a alguém que, a princípio, não deu causa direta ao lançamento. Esse cenário é que
emerge dos autos, restando, ao meu sentir, escorreito o entendimento manifestado no voto-
vencido da decisão recorrida.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.948 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732702/2011-91

E, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos teve como causa
única as informações lançadas em DIRF pela fonte pagadora Sul América (fls. 99/100), o que é
bastante para caracterizar o erro escusável – que não tem o condão de afastar a exigência
tributária, mas impede a imposição de penalidade sobre o imposto lançado – razão pela qual, me
convencendo da boa-fé do Recorrente, afasto a multa aplicada em litígio.
Ademais matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive
com a edição da Súmula no 73:
Súmula no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
multa de ofício em litígio, em razão do erro escusável, da base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 174
DF CARF MF
Original